Tribunal: STF
Processo: Rcl 72964
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. DETERMINAÇÃO PARA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA.



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por Hospital Cataratas Ltda “contra ato praticado pelo douto desembargador presidente do egrégio Tribunal Regional do Trabalho da Nona Região - TRT-9”, sob a alegação de ofensa à decisão vinculante proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 484.



    A petição inicial foi acompanhada de decisões proferidas por variados juízos do trabalho, nenhuma delas proferida pela Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, apontado como tribunal reclamado.



    Por tal motivo, em despacho proferido no dia 21/10/2024, determinei a emenda da petição inicial, nos termos do caput do art. 321 do CPC (doc. 28), a fim de que o reclamante esclarecesse quais os atos judiciais reclamados e respectivos juízos prolatores, acostando-se as cópias pertinentes.



    À vista do mencionado despacho, o reclamante reiterou que “A reclamada, Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, representada por seu presidente, sob o argumento de dar andamento a ações/execuções trabalhistas, promoveu atos de constrição de verba pública vinculada à saúde diretamente contra o Governo do Paraná, por meio do SAS (sistema de assistência à saúde), bloqueando verba pública em atos contra o impetrante” (doc. 29, p. 1).



    Ato contínuo, de forma contraditória, voltou a arrolar processos em que teria havido violação à ADPF mencionada, totalizando 7 (sete) feitos, em tramitação em Juízos diversos.



    Cuida-se de contradição veiculada na inicial que não restou sanada pelo reclamante, que, ao contrário, a corroborou em sua peça de aditamento.



    Não bastasse isso, o reclamante descumpriu o despacho de determinou a emenda a inicial, haja vista não ter juntado as decisões judiciais que reputa terem violado o paradigma vinculante suscitado. Com efeito, os documentos anexados à peça de emenda referem-se a atos ordinatórios, consistentes em requisição de bloqueio de valores via SISBAJUD, resposta e relatório de consulta ao SISBAJUD (docs. 30 e 33) mandado de penhora de créditos (docs. 34 a 37 e 40 a 412, além de despachos de mero expediente (docs. 38 e 39).



    Nenhuma das cópias juntadas, porém, permite a integral apreensão das controvérsias de origem, evidenciando, no máximo, se tratar de feitos em etapas distintas, com providências também diversas em matéria de expropriação de bens.



    Em realidade, a reclamação, tal qual aforada, isto, veiculando inúmeros processos judiciais em que alegadamente teria ocorrido a violação à ADPF 484 sem esclarecimento adequado sobre quais circunstâncias jurídicas justificariam uma só reclamação para, como se pretende, “cassar definitivamente as decisões judiciais impugnadas” (doc. 1, p. 17) , se mostra inviável, além contrariar os princípios que norteiam a jurisdição, em especial o da celeridade.



    Assim, o reclamante não se desincubiu do ônus de adequadamente descrever os fatos e fundamentos que autorizariam uma só via reclamatória para questionar inúmeras decisões judiciais (CPC, art. 319, inciso III), além de não ter instruído a reclamação com os documentos que permitam conhecer minimamente cada uma das controvérsias de origem.



    Destarte, inviável, nesse contexto, o prosseguimento da presente reclamação, cabendo ao reclamante, se desejar, propor uma reclamação para cada processo em que praticado(s) ato(s) que repute ter(em) violado o paradigma mencionado na inicial. Anoto desde já que eventual propositura de nova reclamação, conjugando mais de um processo sem que esteja (i) devidamente instruída e (ii) sem que haja expressa e clara indicação dos motivos para impugnar mais de uma decisão reclamada no mesmo feito, emsejará de pronto o indeferimento do pedido.



    Ante o não atendimento da diligência determinada no prazo assinalado, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente